Tribunal: STF
Processo: HC 237003
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Luiz Carlos Maleski impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, em face de decisão monocrática proferida pela ministra Presidente do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do HC 875.237.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando impetrado contra decisão monocrática de ministro de Tribunal Superior, por ficar caracterizada inadmissível supressão de instância. Ilustram essa orientação os seguintes acórdãos: HC 158.755 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 162.214 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 176.297 AgR, ministro Edson Fachin; HC 181.999, ministro Alexandre de Moraes; HC 184.614 AgR, ministro Gilmar Mendes; e RHC 114.737, ministra Cármen Lúcia.



    No caso, não vislumbro ilegalidade evidente apta a justificar a concessão da ordem de habeas corpus de ofício.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, §1º, do Regimento Interno).



    4. À Secretaria Judiciária para retificar a autuação, fazendo constar como autoridade coatora a ministra Presidente do Superior Tribunal de Justiça (HC 875.237).



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 1º de fevereiro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente